Tribunal: TJDFT
Processo: 0723511-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR NÃO COMPROMETIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora de valores bloqueados via SisbaJud, sob o fundamento de que se tratava de verba remuneratória impenhorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados na conta bancária do executado possuem natureza alimentar e se a penhora compromete sua subsistência, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se à caderneta de poupança, não se estendendo a outras modalidades de conta bancária.
4. A movimentação financeira da conta do agravante afasta sua caracterização como conta-poupança, conforme precedentes da 6a Turma Cível do TJDFT.
5. A alegação genérica de que os valores bloqueados possuem origem salarial não é suficiente para afastar a penhora, sendo ônus do executado comprovar a natureza alimentar da verba, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
6. A jurisprudência admite a penhora de valores remuneratórios quando não demonstrado prejuízo à subsistência do devedor, especialmente em casos de execução frustrada.
7. No caso, o executado apresentou movimentação financeira superior a R$ 25.000,00, não havendo comprovação de comprometimento de sua subsistência.
8. O valor bloqueado (R$ 3.602,12) é compatível com a preservação das necessidades básicas do devedor e contribui para a satisfação parcial da dívida executada (R$ 43.567,90).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se à caderneta de poupança, não se aplicando a outras contas bancárias. 2. Cabe ao executado comprovar que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e são indispensáveis à sua subsistência. 3. A penhora de valores que não compromete o sustento do devedor é admissível, mesmo que tenham origem remuneratória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 833, incs. IV e X; art. 854, § 3o, I; art. 906, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 0703962-18.2023.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19/4/2023, DJE 9/5/2023; TJDFT, AGI n. 0702647-86.2022.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 11/5/2022, DJE 31/5/2022; TJDFT, AGI n. 0719962-30.2022.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/8/2022, DJE 16/9/2022; TJDFT, AGI n. 0702831-71.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 20/3/2024, DJE 9/4/2024; STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018.